Tribunal: TJMT
Processo: 1011235-27.2022.8.11.0055
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011235-27.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 034.560.292-76 (APELANTE), ANTONIO AILTON OLIVEIRA GOMES - CPF: 076.015.264-02 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO QUANTO À CORRÉ. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO APÓS SENTENÇA E POSSIBILIDADE DE REEXAME DO ANPP EM RELAÇÃO AO CORRÉU. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE NÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Juliana Almeida de Oliveira e Antônio Ailton Oliveira Gomes contra sentença que condenou Juliana pelo art. 14 da Lei 10.826/2003 e Antônio pelo art. 304 do Código Penal
. A
Defesa pleiteia
:
(i) reexame/celebração de ANPP; (
ii
) absolvição de Juliana (porte de arma) por insuficiência de provas; (
iii
) absolvição de Antônio (uso de documento falso) por falsificação grosseira (crime impossível) e, subsidiariamente, (
iv
) readequação da pena-base de Antônio ao mínimo
legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o ANPP para ambos os apelantes ou se há preclusão quanto à corré Juliana; (
ii
) estabelecer se, em razão da absolvição parcial do corréu, é cabível a remessa à origem para reexame do ANPP quanto a Antônio; (
iii
) determinar se as provas autorizam a absolvição de Juliana pelo art. 14 da Lei 10.826/2003; e (
iv
) verificar se a conduta de Antônio
configura crime impossível por falsificação grosseira e, não sendo o caso, se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa ministerial do ANPP, expressamente fundamentada na gravidade concreta e reprovabilidade dos fatos, deve ser impugnada na primeira oportunidade (art. 28-A, §14, CPP); a inércia da defesa gera preclusão quanto à corré Juliana.

A absolvição do delito de armas e a manutenção apenas da condenação de Antônio pelo art. 304 do CP alteram o quadro fático-jurídico, autorizando remessa à origem para reexame do ANPP por analogia à Súmula 337/STJ, conforme precedente (HC 837239/RJ
).

O porte/guarda de duas armas e munições por Juliana está comprovado por auto de apreensão, laudo de balística e confissão judicial, corroborados por depoimento policial, bastando ao tipo de mera conduta (art. 14, Lei 10.826/2003
).

Depoimentos policiais coerentes e harmônicos, aliados à prova técnica e à confissão, são idôneos para sustentar a condenação.

O uso de documento falso por Antônio não configura falsificação grosseira: o laudo oficial constatou “suporte falso” de boa qualidade, exigindo exame técnico, o que afasta o crime impossível.

O dolo no art. 304 do CP evidencia-se pela aquisição da CNH mediante pagamento e pela apresentação do documento à autoridade; circunstâncias objetivas demonstram a consciência da
irregularidade.

A negativação dos antecedentes exige condenações transitadas e motivação concreta; ausentes tais elementos, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com regime e substituição mantidos (
arts
. 59, 68, 33 e 44 do CP; art. 93, IX, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar parcialmente acolhida; recurso parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de ANPP deve ser formulado na primeira oportunidade de manifestação da defesa, sob pena de preclusão consumativa.

A alteração do título condenatório após a sentença autoriza o reexame do cabimento do ANPP por analogia à Súmula 337 do STJ.

Depoimentos policiais coerentes, aliados a prova pericial e confissão, bastam para a condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/2003.

A falsidade documental que exige exame técnico é apta a enganar o homem médio e afasta a tese de crime impossível.

O dolo no uso de documento falso decorre de circunstâncias objetivas da aquisição e apresentação consciente do documento.

A valoração negativa dos antecedentes exige condenação transitada e fundamentação concreta, sob pena de fixação da pena-base no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 28-A e §14; CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 304, 59, 68, 33, §2o, “c”, e §3o, e 44; Lei 10.826/2003, art. 14; CF/1988, art. 93,
IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no Acordo no AREsp 2600503/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 22.09.2025 ; STJ, HC 837239/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03.10.2023 ; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28.04.2025 ; STJ, AgRg no REsp 2200886/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30.06.2025 ; STJ, AgRg no AREsp 2626606/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJEN 20.08.2025 ; STJ, Súmula 337 (aplicação analógica ao ANPP) ; TJMT, Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011235-27.2022.8.11.0055

APELANTE: JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANTONIO AILTON OLIVEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA e ANTÔNIO AILTON OLIVEIRA GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 1011235-27.2022.8.11.0055 (PJe), que condenou Juliana pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída, ao final, por 02 (duas) penas restritivas de direitos; e Antônio, pela prática do crime tipificado no art. 304 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, substituída, ao final, por 02 (duas) penas restritivas de direitos.
(ID
298794893).

Nas razões recursais, a Defesa requer, em preliminar, o retorno dos autos à origem, a fim de que o Ministério Público de primeiro grau proceda à análise da viabilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por entender estarem presentes os requisitos legais necessários à sua concessão.

No mérito, postulam a absolvição de Juliana Almeida de Oliveira quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo e munições, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requerem, igualmente, a absolvição de Antônio Ailton Oliveira Gomes quanto ao crime de uso de documento falso, sob o argumento de que a falsificação grosseira do documento torna a conduta atípica, configurando crime impossível, em razão da ineficácia absoluta do meio empregado.

De forma subsidiária, pleiteiam a readequação da pena-base imposta a Antônio, sustentando a necessidade de revisão dos critérios utilizados pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria da pena.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo provimento
parcial
do recurso

“apenas para redimensionar a pena-base de ANTÔNIO, fixando-a no mínimo legal de 2 anos de reclusão”.
(ID
305052360)

A

2a

Procuradoria de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
“PARCIAL ACOLHIMENTO da preliminar aventada pelos apelantes, a fim de que os autos sejam remetidos à origem para que o agente ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição reavalie a propositura de Acordo de Não Persecução Penal tão somente ao acusado Antônio Ailton Oliveira Gomes”
e “
PARCIAL PROVIMENTO do mérito recursal, a fim de que, tão somente seja afastada, na primeira fase do procedimento dosimétrico do crime pelo qual Antônio Ailton Oliveira Gomes fora condenado, a negativação da vetorial dos antecedentes, devendo a sentença condenatória ser mantida inalterada em seus demais termos”
(Exm
o
. Sr. Dr
.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
– ID
320482355
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR -
Acordo de Não Persecução Penal
-
art. 28-A do CPP)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa suscita a nulidade do feito em razão de não ter sido oportunizado aos apelantes o benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sustentando que estariam presentes os requisitos legais para sua aplicação.

Todavia, a preliminar somente comporta acolhimento parcial, restrita ao corréu Antônio Ailton Oliveira Gomes, pelas razões que passo a expor.

No que se refere à apelante Juliana Almeida de Oliveira, a insurgência defensiva não merece guarida.

Verifica-se nos autos que, por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público fundamentou de forma expressa a inviabilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o argumento de que a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela guarda e transporte de duas armas de fogo e respectivas munições destinadas a integrantes de organização criminosa voltada à prática de homicídios, evidenciava reprovabilidade incompatível com a natureza consensual e
despenalizadora
do referido instituto.

Conforme registrado na cota que acompanhou a denúncia, o
Parquet
entendeu que o ANPP não se mostrava suficiente nem adequado para atender aos fins de reprovação e prevenção dos crimes cometidos, especialmente diante do contexto em que as armas seriam distribuídas a faccionados para a execução de homicídios
(ID 144839183).

Cumpre destacar que, na resposta à acusação, primeira oportunidade de manifestação da defesa nos autos, a defesa técnica da apelante deixou de impugnar a negativa ministerial, não tendo requerido a remessa dos autos ao órgão revisional competente, conforme dispõe o art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.

Desse modo, a inércia da defesa em momento processual oportuno, aliada à ausência de alteração na capitulação jurídica atribuída à ré desde o oferecimento da denúncia, impede o acolhimento do pleito formulado em sede recursal.

Operou-se, portanto, a preclusão da matéria, razão pela qual não há que se falar em devolução dos autos à instância de origem.

Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“
O pedido de celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão consumativa. A apresentação tardia do pedido de ANPP contraria os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, violando a própria essência do instituto”.
(STJ -
AgRg no Acordo no AREsp 2600503/ES
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
Djen
22/09/2025
)

Logo, em relação à apelante Juliana Almeida de Oliveira, resta inviável o exame do pedido, porquanto precluso o direito de revisão da recusa ministerial.

Por outro lado, no tocante ao apelante Antônio Ailton Oliveira Gomes, a preliminar merece acolhimento
.

Verifica-se que, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público deixou de propor o ANPP sob o fundamento de inadequação do instituto, diante da soma das penas mínimas dos delitos imputados (
arts
. 14 da Lei no 10.826/2003 e 304 do Código Penal), as quais, somadas, ultrapassariam o limite de 4 anos previsto no
caput
do art. 28-A do CPP.

Ocorre que o panorama jurídico se modificou substancialmente com a prolação da sentença, uma vez que o apelante foi absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo e condenado apenas pelo delito de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), cuja pena mínima é de 2 anos de reclusão.

Essa nova conformação fático-jurídica atrai a aplicação analógica da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a reanálise de institutos
despenalizadores
, como a suspensão condicional do processo, quando, em virtude de desclassificação ou absolvição parcial, surge quadro compatível com o benefício antes indeferido.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

“A Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no REsp 2.016.905/SP, Rel. Ministro
Messod
Azulay Neto, estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar oANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu incidir, extensivamente, às hipóteses deANPP, o Enunciado n.337daSúmulado STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva, devendo os autos do processo retornarem à instância de origem para aplicação desses institutos”.
(STJ -
HC 837239
/
RJ
,
Ministro Ribeiro Dantas
,
DJe 03/10/2023
)

Diante da modificação do título condenatório, impõe-se a remessa dos
autos

à Procuradoria-Geral de Justiça, para que avalie a pertinência da celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, desde que, de forma motivada, entenda ser a providência adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

A
nte o exposto,
PRELIMINAR
PARCIALMENTE ACOLHIDA.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato 1: art. 14 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 CP

Consta da investigação que na noite de 4 de julho de 2022, por volta das 23h, em via pública, mais precisamente na Av. Ismael José do Nascimento, Jardim Angola, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Juliana Almeida de Oliveira (“Barbie Marley”) e Antônio Ailton Oliveira Gomes, com consciência e vontade, portavam, de forma compartilha, 2 (duas) armas de fogo do tipo revólver, calibres .38 (marca Taurus, no de série WA388474) e .44 (marca
Simsom
& Co, no de série SJHL435), além de 30 (trinta) munições calibre .22 e 3 (três) munições calibre .44, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (p. 39) e laudo de balística forense (p. 86 ss.).

Fato 2: art. 304 do Código Penal

Evola-se, também, da investigação que na noite de 4 de julho de 2022, por volta das 23hmin, em via pública, mais precisamente na Av. Ismael José do Nascimento, Jardim Angola, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Antônio Ailton Oliveira Gomes, com consciência e vontade, fez uso de documento público falso, consistente em uma carteira nacional de habilitação falsificada.

Segundo restou apurado, durante investigações de um homicídio de um homem faccionado, policiais receberam informações de que a denunciada Juliana Almeida de Oliveira (“Barbie Marley”) teria recebido algumas armas
de fogo para
guardá-las
e repassá-las a alguns homens que as utilizariam para matar pessoas da facção rival.

Nessa senda, na noite e hora do fato, investigadores monitoravam a residência da denunciada Juliana quando ela chegou no local acompanhada do codenunciado Antônio Ailton Oliveira Gomes, em um veículo conduzido por ele. Ato contínuo, os investigadores fizeram a abordagem dos indiciados e localizaram durante a revista veicular uma bolsa contendo dois revólveres (um calibre .44 e ou calibre .38), bem como 30 (trinta) munições calibre .22 e 3 (três) munições calibre .44, que eram portados de forma compartilhada pelos indiciados, que foram conduzidos em flagrante.

Durante a abordagem acima mencionada, foi solicitada pelos policiais a identificação dos indiciados, momento em que o denunciado Antônio

apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação, que apresentava sinais de inautenticidade. Posteriormente, submetida a exame pericial, constatou-se a falsidade daquele documento público (p. 193).

Após ser detida em estado
flagrancial
, a indiciada Juliana informou aos agentes que já havia
entregue
um outro revólver para a pessoa de Lucas Andrade Assunção (“
Baloteli
”), e assim os policiais diligenciaram e o encontrá-lo em posse de uma arma de fogo e munições, momento em que tentou disparar contra os policiais, mas os projéteis não percutiram (fatos constantes de denúncia oferecida em apartado, nos autos do IP 1010928- 73.8.11.0055).

Realizou-se laudo de balística, constatando-se a eficiência das armas de fogo e munições para a produção de tiros (p. 86 ss.).

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Juliana Almeida de Oliveira (“Barbie Marley”) e Antônio Ailton Oliveira Gomes, como incursos no art. 14 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 CP (Fato 1), bem como denuncia Antônio Ailton Oliveira Gomes como incurso no art. 304 do Código Penal, e assim requer os seus processamentos na forma do art. 396 ss. CPP, com suas
condenações ao final julgamento, e para tanto requer a intimação das seguintes testemunhas /informantes
(...)”.

(ID 144839183)

Após a regular instrução processual, o
j
uízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, absolvendo Antônio Ailton Oliveira Gomes da imputação relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e mantendo a condenação dos recorrentes nos demais termos da sentença, decisão esta que motiva a presente insurgência recursal.

A Defesa sustenta a ausência de provas quanto à autoria de Juliana Almeida de Oliveira no delito de porte ilegal de arma de fogo e a atipicidade da conduta de Antônio Ailton Oliveira Gomes quanto ao uso de documento falso.

Entretanto, a análise minuciosa dos autos evidencia que as provas produzidas ao longo da persecução penal demonstram, de forma segura e consistente, a materialidade e a autoria dos delitos imputados aos apelantes.

A materialidade está devidamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão, pelos laudos de balística e pelo Laudo Pericial no 600.2.09.2022.007589-01, os quais atestam que as armas e munições apreendidas eram plenamente funcionais e que a CNH apresentada por Antônio possuía suporte material falsificado, cuja inautenticidade somente pôde ser confirmada mediante exame técnico especializado.

O conjunto probatório, composto pelo Boletim de Ocorrência (ID 144839186, p. 10), Auto de Apreensão (ID 144839168, p. 40), Laudos Periciais (ID 144839186, p. 86 e p. 193) e pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, forma um quadro probatório coeso e convergente, apto a corroborar integralmente a narrativa acusatória.

O Investigador de Polícia Itamar Cleiton Souza Xavier declarou, ainda na fase inquisitorial, que a equipe policial monitorava a residência de Juliana Almeida de Oliveira quando esta chegou ao local conduzida por um homem. Durante a revista no veículo, foi encontrada uma bolsa feminina contendo dois revólveres, calibres .38 e .44, além de diversas munições. O motorista, por sua vez, apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com indícios evidentes de falsificação.

Em juízo, reiterou e complementou:

“Itamar:
Sim, exata, excelência, conforme no boletim de ocorrência, nós coletamos essas informações, estávamos num período de ocorrência de guerra de facções, estavam ocorrendo alguns homicídios, e nós estávamos projetados para buscar informações que nos levassem a evitar, né, atrás de armamento, que fosse utilizado por parte das facções. Assim, conforme eu expliquei, eu narrei no boletim de ocorrência, recebendo essas informações, que uma pessoa, no caso a Barbie Marley, estaria em ascensão na facção Comando Vermelho, e que ela receberia, estaria de posse de um armamento, de um arsenal, que seria utilizado por terceiros, para a execução de membros de uma facção rival.

Ministério Público:
Ela era responsável por receber e depois receber essas armas e repassar para os executores, é isso?

Itamar:
Exatamente, excelência
.

Ministério Público:
Ela estaria ligada ao Comando Vermelho?

Itamar:
Positivo, excelência.

Ministério Público
:
Pra
daí tentar assassinar o pessoal do PCC?

Itamar
: É, não seria ela executora, né? (...) Inclusive, após buscar as informações pertinentes à pessoa da Barbie Marley, nós conseguimos abordar ela, né, quando ela chegava na residência dela, e ela estava junto com esse rapaz, que está ali ao lado dela, estavam numa caminhonete Chevrolet S10, acho que se não me engano preta, e foi feita a abordagem deles e com ela, dentro de uma bolsa, foram
encontrados
duas armas. Até não me esqueço de uma das armas, que é um calibre que eu nunca tinha visto, né, que era um calibre .44, uma arma com uma raia, um cano bem grande. (...)

Ministério Público:
Arma e munições? Um 38 e um 44...

Itamar:
Positivo, Excelência. (...)

Ministério Público
: E como é que foi o contexto desse... tanto a Juliana quanto o Antônio estavam nessa caminhonete?

Itamar:
Positivo, excelência
.

Ministério Público:
E quem que estava dirigindo, o senhor recorda?

Itamar
: O masculino, excelência. (...)

Ministério Público:
E essas armas estavam
aonde
, o senhor recorda?

Itamar:
Estavam numa bolsa, na bolsa dela, excelência, uma bolsa feminina.

Ministério Público:
E a questão da CNH, o senhor lembra? (...) Então essa parte o senhor não tomou conhecimento?

Itamar:
(...) eu tenho ciência de que foi verificado alguma situação de irregularidade no documento do masculino, só que quem deu o andamento não fui eu, excelência. (...)

Defesa:
O foco da investigação ali, quando vocês tinham nome, eram da Juliana ou era da Juliana acompanhada com o nome do Antônio, com a pessoa do Antônio?

Itamar
: Era da Juliana, doutor
.

Defesa:
Só da Juliana?

Itamar:
Positivo. (...)

Defesa:
Feito essa abordagem, conta no boletim de ocorrência aqui que a Juliana parece que ela teria assumido, alguém ali assumiu a posse dessas armas, o porte dela?

Itamar: Sim, a Juliana, doutor.

Defesa
: Certo. E a Juliana depois ela, ela cooperou com vocês aí em falar
aonde
estava o outro armamento, certo?

Itamar:
Positivo, doutor (...)”

(ID 298794884).

Tais declarações mostram-se plenamente coerentes com a confissão da própria ré Juliana Almeida de Oliveira, a qual admitiu ter guardado o armamento.

A acusada relatou que possuía uma dívida de “favor” com integrantes de uma organização
criminosa, os quais, segundo afirmou, teriam auxiliado na recuperação de bens furtados de sua residência.

Em razão disso, declarou que sua participação
se limitou
a guardar as armas, a fim de cumprir o compromisso assumido com o grupo.

Verbis
:

“Juliana:
Nessa época, eu e o Antônio, a gente estava nos conhecendo mais ou menos umas duas semanas. E aí, a gente...Tinha um amigo que estava fazendo um caldo na casa dele e eu acabei convidando o Antônio para ir comigo. E nisso, realmente, as armas estavam comigo, estavam dentro da minha bolsa, uma bolsa um pouco maior que essa aqui. Estava fechada, desmuniciada e dentro da minha bolsa, no meu corpo, até o horário da abordagem. O Antônio não tinha conhecimento das armas, ele não sabia que a gente estava se conhecendo, ele não tinha muita informação sobre a minha vida, estava no começo de iniciar uma relação ali e simplesmente pediu uma carona por ele e acabou me deixando em casa. Em questão às armas, Excelência, tinha pouco tempo, porque eu acho que tinha mais ou menos dois meses que eu tinha me mudado para Tangará da Serra, morar de campo novo. E nessa época que eu morei em campo novo, eu acho que provavelmente morei uns dois, três anos ali dentro de campo novo. Eu morava num bairro que a minha casa foi assaltada, levaram alguns pertences meus. E nisso, como eu morava num bairro que era da organização criminosa, então acabei recorrendo às pessoas dali próximo, não acabei fazendo boletim de convença nem nada. E nisso, eles me ajudaram a recuperar esses pertences e nisso eu acabei servindo um favor a eles, por conta
deles
terem recuperado isso para mim.

Magistrada:
Isso em campo novo ainda, pelo que eu entendi?

Juliana:
Isso, em campo novo. Aí, um ano depois, eu acabei vindo para Tangará da Serra, né, começar uma vida nova, diferente,
pra
cá. Comecei a trabalhar e quando aluguei o meu cantinho, nisso, acabaram entrando em contato comigo, pegaram meu número e pediram para que eu retribuísse esse favor a eles. Então como é habituado, né, todo mundo já me conhecia, acabei retribuindo esse favor
pra
eles. Eles disseram que uma pessoa ia entrar em
contato comigo e
pra
mim poder pegar umas coisas e entregar e eu acabei fazendo esse favor a eles. Então, eles entraram em contato comigo, fui lá e...

Magistrada:
Onde que a senhora recebeu essas armas? Aqui em Tangará?

Juliana:
Foi aqui em Tangará da Serra. E nisso eu retribui esse favor a eles, eles entraram em contato comigo, pediram pra
mim
buscar em tal lugar, busquei em tal lugar, entreguei em tal lugar, né, e essas armas eram
pra
ficar guardadas, Excelência, não era
pra

mim
entregar a ninguém essas armas. (...) E acabou acontecendo que me pegaram flagrante com essas armas, me denunciaram de alguma forma e realmente essas armas estavam comigo, porque eu estava devendo um favor e acabei fazendo esse favor
pra
eles (...)”.
(ID 298794884)

Ademais, consta do Laudo de Balística

(
ID 144839186 p. 86
)
que o material bélico se mostrou plenamente eficiente para o disparo, confirmando a potencialidade lesiva do armamento, o que reforça a tipicidade da conduta e o dolo na guarda e transporte do armamento.

Esses elementos
conjugados
,
prova
pericial, depoimento policial e confissão judicial
,
formam um quadro probatório irrefutável, capaz de sustentar, com segurança, a condenação de Juliana Almeida de Oliveira pelo crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

É de se destacar que o tipo penal em questão é de mera conduta, bastando o simples porte ou guarda de arma de fogo, sem a necessidade de resultado naturalístico.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a confissão em harmonia com os demais elementos de convicção basta para o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por testemunho de agentes públicos em serviço regular de policiamento e por prova pericial idônea.

Com efeito:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são
suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025)

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento por meio do Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No que se refere ao apelante Antônio Ailton Oliveira Gomes, igualmente não merece guarida a tese de absolvição fundada na alegada falsificação grosseira da Carteira Nacional de Habilitação apreendida em seu poder.

Como se extrai do conjunto probatório, o recorrente apresentou o documento falsificado aos agentes de segurança no momento da abordagem, quando acompanhava Juliana.

O laudo pericial no 600.2.09.2022.007589-01, elaborado por peritos oficiais, foi categórico ao atestar que o documento ostentava “suporte falso”, sendo a contrafação de boa qualidade, apta a enganar o cidadão comum, exigindo exame técnico para constatar a inautenticidade.

Assim, não se trata de falsificação grosseira, facilmente perceptível a olho nu, mas de documento falsificado com aparência de legitimidade, circunstância que afasta o reconhecimento de crime impossível.

O Investigador de Polícia Itamar Cleiton Souza Xavier, ainda que tenha mencionado em sede inquisitorial que a CNH aparentava “sinais de falsificação”, esclareceu em juízo que a detecção da irregularidade somente foi possível em razão da experiência funcional e da prática policial cotidiana, o que reforça a conclusão de que o documento seria apto a iludir o homem médio.

Em reforço, a jurisprudência pátria é uníssona:

“A falsidade deve ser apta a enganar o homem médio, o que não abarca policiais rodoviários federais, que, por seu treinamento e experiência de trabalho, possuem maiores condições de identificar documentos falsos. No caso, não há falar em absoluta ineficácia do meio e, portanto, em crime impossível, pois o fato de os policiais rodoviários terem desconfiado da falsidade da CNH apresentada pela ré não torna a falsificação grosseira, até porque foi necessária consulta ao banco de dados para confirmação de sua
ilegalidade”.
(STJ -
AgRg no REsp 2200886/BA
,
Ministro Sebastião Reis Júnior
,
Djen
30/06/2025
)

De igual modo, está amplamente configurado o dolo do agente.

Durante seu interrogatório judicial, o apelante confessou ter adquirido a carteira de habilitação mediante pagamento de R$ 1.800,00, após ter realizado apenas duas aulas práticas na autoescola, sustentando que
“não teria problema por causa da pandemia”.

Ora, tal narrativa revela, com clareza solar, a consciência da ilicitude do ato.

É de conhecimento notório que o processo de habilitação demanda diversos exames, avaliações e etapas oficiais
, n
ão
sendo
crível que qualquer cidadão, ainda que de pouca instrução, imagine ser possível adquirir um documento público legítimo mediante pagamento direto e sem submissão às exigências legais.

A conduta do recorrente, portanto, é dolosa, subsumindo-se perfeitamente ao tipo previsto no art. 304 do Código Penal, que pune aquele que faz uso de documento público falsificado ou alterado.

O dolo é evidenciado pelo comportamento subsequente do acusado, que portava e apresentou o documento falsificado à autoridade policial, buscando conferir aparência de legalidade à sua identificação.

Trata-se, pois, de dolo direto, orientado pela finalidade de utilização consciente de documento falsificado, suficiente para a tipificação penal.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“O dolo na utilização de documento falso é evidenciado por circunstâncias objetivas que demonstram a consciência da irregularidade”.

(STJ - AgRg no AREsp 2626606/SC
,
Ministro
Messod
Azulay Neto
,
DJEN 20/08/2025
)

Diante do conjunto probatório sólido e harmônico, impõe-se a manutenção integral da condenação de Antônio Ailton Oliveira Gomes, sendo inaplicável o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da plena comprovação da materialidade, autoria e dolo na prática do delito de uso de documento falso.

Subsidiariamente, a Defesa requer a revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente Antônio Ailton Oliveira Gomes, com o objetivo de afastar, na
primeira fase do procedimento dosimétrico, a valoração negativa da
circunstância judicial dos antecedentes
, por ausência de fundamento idôneo para o incremento da pena
.

Consoante se extrai do trecho da sentença condenatória:

“Uso de documento falso (art. 304 do Código Penal)

Pena abstrata: 2 a 6 anos de reclusão e multa.

Antônio Ailton Oliveira Gomes: considerando antecedentes criminais, elevo a pena-base para 4 anos de reclusão.

2a Fase – Agravantes e Atenuantes: não há agravantes ou atenuantes aplicáveis.

Penas intermediárias mantidas.

3a Fase – Causas de aumento e diminuição: não há causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis (...)”
(ID 298794893).

Verifica-se que, ao negativar apenas a vetorial dos antecedentes, o magistrado exasperou a pena-base para o dobro do mínimo legal, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão, sem, contudo, indicar qual condenação anterior teria fundamentado o incremento.

Contudo, tal majoração não pode subsistir.

Dos elementos constantes nos autos, depreende-se que o réu é tecnicamente primário, não possuindo condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar maus antecedentes (ID 309651359).

O único registro existente em seu nome refere-se ao Auto de Prisão em Flagrante Delito relativo aos próprios fatos apurados nestes autos, o que, evidentemente, não pode ser utilizado em seu desfavor.

Assim, ao atribuir valoração negativa à circunstância judicial dos antecedentes sem apresentar fundamentação concreta e individualizada, o juízo de origem violou o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), bem como o disposto no art. 59 do Código Penal, que impõe a necessidade de justificativa idônea e específica para a exasperação da pena-base.

Diante disso, impõe-se o afastamento da valoração negativa indevida e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, fixando-se a reprimenda inicial em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em estrita observância aos princípios
da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, a sanção torna-se definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §

2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal.

Mantém-se, contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o recorrente preenche os requisitos previstos no art. 44 do mesmo diploma legal.

Por conseguinte, acolhe-se parcialmente o pleito defensivo apenas para readequar a pena-base ao mínimo legal, mantida, no mais, a condenação tal como lançada na sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO

para:

a) determinar a remessa dos autos
à Procuradoria-Geral de Justiça, para que avalie a pertinência da celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
em favor do apelante Antônio Ailton Oliveira Gomes, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal; e

b) ajustar a pena-base imposta a Antônio Ailton Oliveira Gomes pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) ao mínimo legal, diante do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

Mantém-se, no mais, íntegra e
incólume
a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que o conjunto probatório revela, de forma segura e coerente, a materialidade e a autoria delitivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025